Tribunal: STF
Processo: ARE 1289657
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos:
    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DIVERGÊNCIA RECONHECIDA PELA LEI ESTADUAL N° 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS PRETÉRITAS, EM PARCELA ÚNICA – APELO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O artigo 1º da Lei Estadual nº 4.834/2016 autorizou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1 do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento, por serem exigidos para ambos a qualificação de nível superior. Assim, os servidores fazem jus às diferenças devidas desde a criação dos cargos por meio da Lei Estadual nº 3.687/2009, quando iniciou-se a divergência dos vencimentos, a fim de se evitar o enriquecimento indevido da Administração, observada a prescrição quinquenal. (eDOC 13, p. 1-2, grifo nosso)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, inciso XIII, do texto constitucional, à súmula vinculante 37 e súmula 339/STF. 
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido concedeu benefício à recorrida sem autorização legal com fundamento no princípio da isonomia, contrariando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta-se que não se pretende impugnar, no recurso, a premissa fática posta no acórdão no sentido de que “a Lei n. 3687/2009 trouxe distorções em seu conteúdo, quando implementou vencimentos base diferenciados para servidores que, embora ocupassem cargos com nomenclatura diferente (técnico de nível superior e analista judiciário – área fim), possuíam idênticas atribuições, cargas horárias e graus de escolaridade, além da mesma complexidade relativa às atividades desempenhadas e responsabilidade inerente à função, distorções estas que somente foram corrigidas com a edição da Lei Estadual de 4.834, de 12.04.2016”; mas sim alterar a conclusão de que “os servidores com as mesmas funções e atribuições idênticas, porém com vencimentos diferentes, têm direito à equiparação, ancorado no princípio constitucional da isonomia, conforme disposição contida no art. 39, §1º, III, da Constituição Federal de 1988”. (eDOC 20, p. 4)
    Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido formulado na inicial relativo às diferenças financeiras desde criação dos cargos por meio da Lei Estadual n. 3.687/2009 até a entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado: 
     ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL N. 4.834/2016. EXTENSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE N. 37. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (eDOC 40) 
    É o breve relatório. Decido.
    O recurso merece provimento.
    Inicialmente, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.
    Em consulta à jurisprudência desta Corte, observa-se que, desde a época em que vigia a Constituição de 1946, o STF já havia consolidado entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário reajustar os vencimentos dos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, sendo necessária a edição de lei para tal finalidade.
    A esse propósito, cito trecho do voto proferido pelo Min. Ribeiro da Costa, no RE 47.340, Pleno, DJ 26.10.1961, que bem elucidou a questão:
    “Tem-se por evidente a distorção do princípio da isonomia em que se fundou o acórdão recorrido para justificar a assemelhação de vencimentos concedida pela Lei n. 4, de 1959, art. 1º, contrariando, assim, conceituação jurisprudencial incontendível, no sentido de que o Poder Judiciário não pode usurpar funções legislativas, corrigindo e substituindo, determinações legais. Sem dúvida, não cabe ao Poder Judiciário, transcendendo a área de sua atividade específica, atingir a dos demais Poderes, de que é instrumento de controle, vedando-se-lhe, pois, tomar-lhes o lugar ou substituir-lhes a iniciativa, para corrigir, ampliar ou eliminar dispositivos legais expressos, criar novos cargos ou aumentar vencimentos.” (grifo nosso)
    Atualmente, a Constituição de 1988, em seu artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para a revisão da remuneração de servidores públicos. Retomo o texto do referido artigo:
    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;” (grifo nosso)
    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, com o seguinte teor: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.
    Reforço que, em 28.8.2014, o teor da Súmula 339 ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”
    Como demonstrado, há muito já havia preocupação com a exigência de reserva legal relacionada à remuneração dos servidores. Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.
    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que “a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa”.
    No caso em apreço, o Tribunal de Justiça reconheceu a equiparação entre os cargos de técnico de nível superior e de analista judiciário, determinando o pagamento de diferenças salariais, bem como de todos os seus reflexos, desde a criação dos referidos cargos pela Lei n. 3.687/2009 até a edição da Lei n. 4.834/2016, sob justificativa de que ambos os cargos exigiriam mesma qualificação, com semelhante complexidade de funções e responsabilidade.
    Cumpre realçar que as alterações do quadro de carreira e dos valores pagos aos servidores públicos deve ficar adstrito ao prudente arbítrio da legislação correspondente, verificada a conveniência e a oportunidade que caracterizam a apresentação do projeto de lei pelo Poder Executivo (art. 37, X- observada a iniciativa privativa em cada caso). 
    Dessa forma, não cabe ao Poder Judiciário dar interpretação retroativa à norma (Lei n.. 4.834/2016), com base em argumentos de isonomia, pois essa expansão de efeitos viola preceito da Constituição. Resta claro, portanto, que o acórdão violou não só o princípio da legalidade, como também afrontou a jurisprudência desta Corte que originou a Súmula 339, posteriormente convertida na Súmula Vinculante 37.
    Nesse mesmo sentido e sobre a mesma controvérsia, cito os seguintes precedentes:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 37, segundo a qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. É vedado ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, determinar o pagamento de diferenças salariais entre os cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, mediante a aplicação retroativa da Lei Estadual nº 4.834/2016. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.282.629 AgR-terceiro, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.3.2021)
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EXTENSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.266.025 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2020) 
    Ante o exposto, com base no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao presente recurso para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul e indeferir o pedido formulado pelas partes na petição inicial. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente